Tribunal: TJMT
Processo: 0015459-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015459-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0015459-53.2019.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 225346232):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Informa o EMBARGANTE que
foi citado nos termos do pagamento da quantia de R$ 12.495,67 (...) referente ao valor da Certidão de Dívida Ativa no 006559/2015”.

Sustenta, preliminarmente,
“ausência de especificação do artigo de lei infringido, limitando-se tão somente a menção do decreto lei de forma genérica (...)”.
No mérito, sustenta que
“a multa deve ser declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que não foram observadas as excludentes de responsabilidade, em especial a inexistência de defeito na prestação de serviço. (...). Em vista disso, ainda que se conclua pela existência de qualquer infração cometida pelo banco, constata-se que não houve gravidade, haja vista que não foi causado nenhum prejuízo ao Embargado”.

CARREOU DOCUMENTOS.

DECISÃO INICIAL em ID. 68744213 - Pág. 45.

O EXEQUENTE fez apontar IMPUGNAÇÃO em ID. 68744213 - Pág. 8-14, reiterando-a em ID. 90850773 - Pág. 1-2 pugnando pela improcedência dos Embargos.

Decorrida a marcha processual, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

O DESLINDE da CONTROVÉRSIA não carece de dilação probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o Julgador indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “
decisum
”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370 do CPC/2015.

Em CONCLUSÃO, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, CABENDO ao JUDICIÁRIO, porém, EVITAR que, sob tal pretexto, o processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS INÚTEIS, máxime quando nele já se ENCONTRAM todos os ELEMENTOS necessários ao SEGURO ENTENDIMENTO da CONTROVÉRSIA.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, incido I, do CPC/2015, CONHEÇO diretamente do PEDIDO e, portanto, PROFIRO o JULGAMENTO da LIDE.

DA PRELIMINAR

DA CARÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA

O Embargante vem arguindo pela
“ausência de especificação do artigo de lei infringido, limitando-se tão somente a menção do decreto lei de forma genérica (...)”.

No que se refere aos REQUISITOS da CERTIDÃO de DÍVIDA ATIVA, o artigo 2o, § 5o e § 6o, da Lei 6.830/80, assim dispõe:

“Art. 2o (...) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim leciona:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Ainda, de acordo com o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal – Lei n. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do Executado ou de Terceiro, a quem aproveite (parágrafo único).

Assim, quanto a ausência da origem e a natureza da dívida, bem como o número do dispositivo legal infringido, entendo que RAZÃO ASSISTE ao EMBARGANTE, eis que tais requisitos legais não podem ser presumidos.

Explico melhor. No caso em apreço, a CDA de no 006559/2015 que deu origem à execução fiscal não traz, de modo específico a origem e a natureza da dívida e, nem mesmo a fundamentação legal do débito.

No campo “
Natureza do Crédito
” consta “
Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor
” e, na sequência, “
Exercício
”, “
Natureza – F.M.D.C.
” e “
Data do Vencto
.”, além da “
Atualização da Dívida
”, com a forma da atualização monetária.

Portanto, não foi apontada a infração e nem mesmo fundamento legal que legitima a cobrança discutida.

A simples indicação do tributo “F.M.D.C.” não satisfaz a exigência legal, eis que a legislação exige, também, a indicação do dispositivo legal infringido de modo a fundamentar o débito.

Nesse sentido, Leandro Paulsen assim leciona, em sua obra:

“
Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação (...)”.
(PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 14a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 1250).

Também sobre o tema Maury Ângelo Bottesini assim disciplina:

“A determinação legal visa dar à CDA a transparência inerente a todos os títulos de crédito, complementando o termo de inscrição da dívida ativa e garantindo a exigibilidade do quantum apurado. Sem a consignação de dados corretos e compreensíveis, a CDA subtrai ao juiz o controle do processo e, ao executado, o exercício da ampla defesa. O controle do processo, em qualquer dos seus aspectos, torna-se inviável porque os elementos fundamentais da execução fiscal são a inicial e a CDA, nos termos do art. 6o da Lei n. 6.830/80. A defesa do executado fica cerceada porque a ele são apresentados documentos que informam valores diversos daqueles que se quer cobrar ou contendo dados incompreensíveis”
(BOTTESINI, Maury Ângelo et alli. Lei de execução fiscal comentada e anotada. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 53).

Assim, não se verifica, no corpo da CDA, qualquer dispositivo legal capaz de sustentar a exação nela descrita, não sendo o bastante, como já salientado, a menção genérica para outorgar a legalidade necessária à cobrança.

Destaca-se que, a ausência de fundamento legal do débito não se trata de mera ausência da indicação de qual artigo da legislação corrobora a cobrança do tributo perseguido, eis que não há qualquer referência à legislação que poderia fundar o débito cobrado.

Não vislumbro, ainda, a possibilidade de substituição da CDA conforme leciona a súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista tratar-se de vício insanável, uma vez que ausente qualquer fundamento, restando presumido o prejuízo à defesa do contribuinte devendo ser declarada a nulidade do título executivo.

Sobre o tema, Leandro Paulsen tece os seguintes comentários:

“Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA”
(Leandro Paulsen, at al, in 'Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência', Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

Nesta linha de raciocínio, transcrevo JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS
. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.
A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA , relatoria do Min. Luiz Fux.
(...) (Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim , AREsp AREsp no 1545782/SP, DJe 29/10/2019 – grifo nosso).

Na mesma linha de raciocínio caminha o entendimento do TJMT,
verbis
:

“
De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão
. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Vale ressaltar que ao contrário do sustentado, as nulidades da CDA, não comportam emenda da inicial, por expressa vedação contida na Súmula 392 do C. STJ, permitido apenas a correção de erros materiais e formais
”
(TJ-MT 00116501920158110040 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 14/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2021 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA -
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal
. (TJ-MT - AC: 00010560920188110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2020 – grifo nosso).

Assim, por ser o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sendo sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários à qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, se não forem atendidas as exigências legais, ou seja, mostrando-se imprecisa a CDA, resta presumido o prejuízo à defesa do Executado devendo ser declarada a sua nulidade, ou seja, tornar inexigível a Certidão de Dívida Ativa que deu origem à execução fiscal.

Destarte, com a nulidade do título executivo, imperiosa a extinção da execução fiscal dele decorrente, com a imposição dos ônus de sucumbência à Fazenda Pública por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido, IMPÕE-SE o RECONHECIMENTO da PROCEDÊNCIA do PEDIDO formulado pelo Embargante.

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL, ao que DECLARO a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 006559/2015, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO EXECUTIVO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Assim, por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a AÇÃO EXECUTIVA em APENSO (#0019921-92.2015.8.11.0015), nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

TRASLADE-SE cópia à “
EXECUTIO
” em apenso, CERTIFICANDO-SE.

ISENTO o Embargado/Exequente ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta SENTENÇA.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ocasião em que os VALORES DEPOSITADOS à título de GARANTIA do JUÍZO deverão ser LEVANTADOS em favor do Embargante/Executado.

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver a decisão merece reforma, uma vez que, não há nulidade na CDA.

Afirma que
“(...)os documentos anexados ao presente feito, apura-se que as certidões de inscrição em dívida ativa apresentadas nos autos da execução fiscal (feito no 0019921-92.2015.8.11.0015) preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando
o nome do devedor, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita
, portanto, a constituição de todos os créditos tributários, não restando constatada qualquer nulidade a ser declarada. Sendo assim, a ausência de qualquer apontamento na certidão de dívida ativa
não
autoriza a sua nulidade”.

Assevera que,
“(...)a nulidade da CDA não deve ser declarada quando as incorreções presentes no título não impedem o executado de defender-se, não merecendo prosperar as alegações do embargante”.

Narra que
“(...)O embargante aponta como exorbitante e desproporcional a multa aplicada, além do fato de que não leva em consideração os requisitos previstos na legislação, para a fixação do valor. Ocorre que, para qualquer deliberação acerca dos fatos arguidos pelo embargante nesse ponto, seria necessária a análise do procedimento administrativo que ensejou a aplicação da multa e a inscrição do débito na dívida ativa”.

Ao final, requer :
“
a Vossas Excelências a reforma
in totum
da r. sentença de primeira instância de jurisdição, e o consequente
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação fazendária, em razão de não haver qualquer nulidade a ser declarada,
prevalecendo a presunção de veracidade e legalidade da CDA, o que enseja a
improcedência dos embargos à execução
, restabelecendo-se, assim, o feito executivo no foro de origem. Tudo isso, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!”
.

Contrarrazões no ID. 225346242.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0015459-53.2019.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

De acordo com o
processo de execução fiscal n.o 0019921-92.2015.8.11.0015,
constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE SINOP ajuizou a referida ação, no dia
19.01.2016
, visando ao recebimento de crédito tributário
,
inscrito na CDA n.o 006559/2015, cujo valor
, à época, alcançava a importância total de
R$ 12.495,67 (doze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos
)
e o
s Embargos à Execução fiscal, foram distribuído no dia 1o.11.2019.

Em 29.06.2023, sobreveio, então, a sentença questionada, dantes transcrita, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço
, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN
. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

(grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2o, §§ 5o E 6o, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA - A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

In casu
, tem-se que
a CDA juntada consta como natureza do crédito Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor, sem maior discriminação quanto ao fato gerador, além disso, não há indicação específica dos dispositivos de lei que contenha a regra para incidência da infração, há apenas menção a dispositivos de lei, que não indicam de maneira precisa a natureza do ilícito praticado.

Logo,
ausentes suportes fáticos ou jurídicos suficientes
para o exercício do direito de defesa do executado no processo judicial,
configurando-se clara violação ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 202, do CTN.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, por escalonamento, em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024